Tribunal: TJMT
Processo: 0026902-90.2014.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
VISTOS,
Acolho a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça e determino a conversão do julgamento em diligência, a fim de que o apelado seja regularmente intimado a apresentar contrarrazões.
Após, renove-se a vista à PGJ, para emissão de parecer.
Em seguida, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator